Tribunal: CARF
Processo: 10640.721042/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721042/2009-42
ACÓRDÃO
3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 09/09/2008
PIS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar integral
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-45.153, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório no importe de R$ 4,42, que deve ser utilizado na compensação
declarada, caso necessário, com ressarcimento de eventual saldo credor.
O acórdão foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/09/2008
CRÉDITO PIS/PASEP OU COFINS.
Prevalece a glosa realizada pelo Fisco, quando, com base nos atos legais e
normativos que embasam o entendimento admitido pela RFB, não restou
caracterizado o direito ao crédito informado pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
A interessada transmitiu a PER n° 40657.98237.090908.1.1.086456, visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente do PIS não cumulativo, do 2o
trimestre de 2008, no valor de R$ 166.985,14.
Posteriormente transmitiu DCOMP(s) vinculada(s) ao referido PER, como
discriminado no despacho decisório de fls. 23/29 (numeração do processo
virtual), cujos débitos se encontram controlados no processo
10640.721027/200902, a este apensado.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
3
O despacho decisório, emitido pela DRFJFA/ MG:
1) dispõe que: os valores de bens e de serviços utilizados como insumos no 2o
trimestre/2008,
relacionados
no
Anexo
2,
no
valor
de
R$
23.007,40(=7.410,45+7.888,66+7.708,29), não se enquadram com o previsto na
legislação que rege a matéria, quais sejam, artigos 66,69 e 100 da IN SRF 247/02
alterada pela IN SRF 358/03: artigos 8o, 221 e 226 da IN SRF 404/04, devendo, por
consequência, ser glosados;
2) Esclarece, com base nos citados dispositivos normativos, que os insumos
(bens e serviços) utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, sobre os quais a legislação admite o aproveitamento como
crédito da contribuição (PIS/COFINS) devese enquadrar no conceito definido no
parágrafo 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 8o da IN/SRF/404/04, abaixo
transcrito:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; b) os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
Conclui que para um bem ou um serviço seja considerado como insumo na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, deverá ele ser aplicado ou
consumido no respectivo processo produtivo. Tal terminologia guarda relação com
o sentido econômico de insumo, considerado "stricto senso" como todo elemento
que integra o produto final. Sua natureza será assim de componente essencial ou
principal na consecução do objeto, sendo nele diretamente empregado.
Em conseqüência da glosa verificada na diligência fiscal, efetivada para verificar a
legitimidade ao ressarcimento do crédito do PIS nãocumulativo, do 2oo trimestre de
2008, a SAFIS desta Delegacia, no Relatório Fiscal (fls. 1317)opina pelo
reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 143.977,74, conforme
abaixo demonstrado, submetendo à SAORT o pronunciamento definitivo.
3) detalha que: Percorrendo a lista de serviços e materiais constantes do Anexo 2
observase que maioria deles não tem qualquer especificação ou forma de
utilização, ao passo que outros se apresentam com as seguintes descrições: mão de
obra temporária do funcionário, serviços de manutenção em equipamento, serviço
de MUNCK..., etc.
Conforme enfatizado no Relatório Fiscal, para geração de crédito não basta o
insumo ser necessário à manutenção do ciclo produtivo da empresa, mas que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas e
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou que sejam aplicados ou consumidos em sua produção ou fabricação.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
1) (...) a partir da verificação das Notas Fiscais de entrada que lastreiam tais itens,
conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo produtivo da
Manifestante, concluise, estreme de dúvidas, que o direito ao crédito de PIS dos
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
4
mencionados itens não encontra qualquer resistência por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB). (vg. Energia Elétrica consumida pelo
estabelecimento da empresa, serviços utilizados como insumo e de manutenção do
maquinário produtivo, peças e partes de reposição do maquinário do setor
produtivo, locação de máquinas e equipamentos utilizados pela empresa, etc.)
Por essa razão, no ANEXO II do Despacho Decisório contra o qual se recorre, além
de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo produtivo da
Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção, estão presentes
bens e serviços, cujo direito creditório de PIS não sofre qualquer resistência por
parte SRFB. Isto será demonstrado a seguir, no tópico 3 desta manifestação.
2) discorre sobre o conceito de insumos e sua dimensão no creditamento do PIS;
3) realiza o enquadramento dos itens que compõem o Anexo 2, agrupando-os a
partir da aplicação dentro de seu processo produtivo, da seguinte forma:
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 67,91.
Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n° 10.833/03.
Bens utilizados como insumo na produção Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03
Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, III, da Lei n° 10.833/03.
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa Total R$ 48,49.
Base legal do crédito: Art. 3o, IV, da Lei n° 10.833/03.
Insumos, frete e armazenagem da produção destinada à exportação Total R$
0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, IX, da Lei n° 10.833/03.
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivoTotal
R$ 1.456,29.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03 e Solução de Divergência
Cosit 35/2008.
Serviços utilizados como insumo na produção da empresa – Total R$ 21.423,52.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03.
Outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa. Total R$ 11,55.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e entendimento do CARF.
O processo foi baixado em diligência para a autoridade preparadora, com base:
nas notas fiscais, anexadas à manifestação de inconformidade, nos registros da
empresa, em suas instalações físicas e ainda na atividade por ela realizada,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
5
identificar as notas fiscais que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins,
elaborando demonstrativo com os valores que, porventura, venham a ser
reconhecidos.
A autoridade preparadora elaborou informação fiscal onde justifica, de forma
detalhada, a manutenção integral das glosas realizadas.
A contribuinte apresentou razões adicionais de defesa onde se destaca:

2.1) Do descumprimento do despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) pela autoridade fiscal sob pena de violação ao art. 18 do
Decreto Federal n°.70.235/1972.

rebate a Glosa MG5 – serviços não especificados e a Glosa MG2 – Energia
Elétrica.

2.3) Obscuridade quanto aos créditos gozados.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 27/11/2013 (Termo de Abertura
de Documento de e-fls. 239), apresentando o Recurso Voluntário em 23/12/2013 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 322), o que fez com os mesmos argumentos expostos
em manifestação de inconformidade e com os seguintes pedidos:
7.1 DECLARAR nula a decisão proferida pela DRJ, nos termos do art. 59, inciso II,
Decreto no 70.235/1972, em decorrência da preterição do direito de defesa.
7.2 RECONHECER o direito ao creditamento de PIS referentes ao (PER)
40657.98237.090908.1.1.08-6456, transmitido em 09/09/2008, referente ao
ressarcimento de crédito de PIS não-cumulativo do 2o TRIMESTRE DE 2008 em
relação aos gastos incorridos, de acordo com a classificação que o CARF melhor
aplicar à notas fiscais, com:
7.2.1 Benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros;
7.2.2 Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
7.2.3 Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo;
7.2.4 Serviços utilizados como insumo na produção da empresa;
Conforme os dados e documentos dos ANEXOS 1 a 4 ao Recurso Voluntário.
7.3 CANCELAR a glosa dos itens previstos no ANEXO II, do Despacho Decisório
proferido no processo administrativo no 10640-721.042/2009-42.
7.4 HOMOLOGAR as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.

Inicialmente, este Colegiado, em anterior composição, decidiu por converter o
julgamento do recurso em diligência através da Resolução no 3402-002.966, proferida nos
seguintes termos:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
6
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e
serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer
Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
7
Realizada a diligência, o processo foi encaminhado para novo sorteio e inclusão em
pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado na Resolução no 3402-002.966, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

2. Preliminar de Nulidade
A Recorrente pede a nulidade da decisão proferida pela DRJ, nos termos do art. 59,
inciso II, Decreto no. 70.235/1972, em decorrência da preterição do direito de defesa, alegando
que a análise da Fiscalização ocorreu por amostragem de documentos e informações, sem
individualização e discriminação, não atingindo a totalidade das notas fiscais que, efetivamente,
confirmariam o crédito da contribuição social.
Considerando a previsão do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/19721 e, diante
da conclusão sobre o mérito deste litígio, resta prejudicada a análise dos argumentos preliminares
da defesa.

3. Mérito
Versa o presente litígio de Pedido eletrônico de Ressarcimento (PER no
40657.98237.090908.1.1.08-6456), transmitido em 09/09/2008, para o aproveitamento de
créditos de PIS não cumulativa, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 166.985,14.
A controvérsia posta neste litígio trata da necessária análise sobre os insumos que
deram origem ao direito creditório pleiteado, considerando o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça concluiu que, para efeito de tomada de crédito das contribuições na

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
8
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, devem ser aferidos à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, conforme a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
9
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Por tais razões, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, o conceito de insumos passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Conforme Estatuto Social a Recorrente tem o seguinte objeto:
(i)
a pesquisa, a lavra e a exploração de jazidas minerais, em seu próprio
nome ou em nome de terceiros;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
10
(ii)
a indústria, o comércio, a importação e a exportação de minérios, de
produtos químicos e metalúrgicos;
(iii)
o agenciamento de importação e exportação;
(iv)
a prestação de serviços administrativos;
(v)
a operação de centrais geradoras e/ou co-geradoras de energia elétrica,
produção e comercialização, no mercado livre, de energia elétrica gerada
pela Companhia, incluindo vapor, energia mecânica e/ou outros produtos
de co-geração; e
(vi)
a participação em outras empresas.
Tendo em vista que, tanto a Autoridade Fiscal quanto a decisão recorrida aplicaram
o entendimento das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, limitando o direito ao
crédito apenas às situações previstas nos referidos atos normativos infralegais, inicialmente este
Colegiado, em anterior composição, decidiu por converter o julgamento do recurso em diligência
através da Resolução no 3402-002.966, proferida as seguintes providências:
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
11
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e
serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer
Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Em atendimento à diligência, a Unidade Preparadora emitiu o Termo de Diligência
Fiscal no 01 com as seguintes solicitações:
1) Com relação aos processos:

Atender aos itens citados na Resolução CARF de cada processo do quadro
anterior, que a seguir reproduzimos:
“1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado,
em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
12
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A
recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal.”
2) Com relação aos processos:
Atender aos itens citados na Resolução CARF de cada processo do quadro
anterior, que a seguir reproduzimos:

“1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa (inclusive com relação às notas fiscais que
não possuem a discriminação completa dos serviços prestados), nos termos do REsp
no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá justificar porque considera que
cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR”.
Em atendimento à intimação, a Contribuinte trouxe aos autos Laudo Técnico
abrangendo a análise dos créditos originados de insumos tratados nos seguintes processos:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
13

De acordo com o Laudo Técnico, os principais produtos desenvolvidos pela
Contribuinte são:

Refinadores e Anteligas de Alumínio: Aplicados na indústria de Alumínio, com
o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas do Alumínio e a qualidade
superficial de seus produtos finais tais como Latas de Bebidas, Rodas de
Automóveis, Cabos Elétricos, Chapas para Embalagens, Panelas, Perfilados
para Janelas, Papel Alumínio para Embalagens entre outros.

ALTAB: Utilizado na indústria de Alumínio como aditivo para produção de
ligas especiais para diversas aplicações.

Óxido de Tântalo: Matéria-prima para fabricação de componentes de alta
tecnologia utilizados nas indústrias de Tecnologia e Aeroespacial, tais como
Capacitores de Laptops e Telefones Celulares, Lentes Refrativas, Turbinas de
Aviões, que permitem maior eficiência e durabilidade, menor exposição (aos
efeitos do Raio-X, por exemplo) e operação em altas temperaturas. Outras
aplicações, a partir da transformação do Carbeto de Tântalo, estão na
produção de Ferramentas de Corte em altas temperaturas.

Óxido de Nióbio: Matéria-prima para produção de Nióbio Metálico e suas
ligas, aplicadas na indústria de aços especiais, na fabricação de
Supercondutores, Materiais Cerâmicos e Vidros Óticos.

Sais de Titânio e Boro: Matéria-prima estratégica para a produção de Ligas
Especiais, cujo processo de produção foi desenvolvido pela própria CIF com
100% de tecnologia nacional.

Feldspato de Sódio e Lítio: Utilizado na indústria cerâmica para fabricação de
Pisos, Azulejos e Porcelanato, apresenta significativa vantagem em relação a
outras matérias-primas, por ter ponto de fusão mais baixo, proporcionando
maior produtividade, bem como menor porosidade, trazendo economia no
uso de Tintas e Corantes.
No laudo em referência consta que, para análise do ciclo produtivo da Contribuinte,
foi realizada visita técnica em duas etapas, sendo a primeira etapa na planta de Nazareno, na qual
estava situada à época a LSM Brasil S.A – Filial (33.115.726/0009-86), local onde ocorre a extração
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
14
e beneficiamento do minério, e a segunda na planta de São João Del Rei, em que estava situada a
LSM Brasil S.A (33.115.726/0001-29), hoje atual empresa sucessora AMG Brasil S.A, e possui uma
planta química, local onde o minério é objeto de industrialização. Igualmente consta a realização
de visita técnica na Planta Metalúrgica, responsável por produzir ligas de alumínio.

Com relação ao ciclo produtivo de extração e beneficiamento do minério, foram
esclarecidos os principais processos e procedimentos, referentes a (i) britagem primária,
secundária e terciária; (ii) moagem grossa; (iii) moagem fina e classificação; (iv) gravimetria; (v)
concentrado final; (vi) ciclonagem dos rejeitos; e (vii) feldspato.
O fluxo produtivo de tal etapa foi ilustrado da seguinte forma:

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
15

Nesta etapa, o material magnético é transportado para depósitos de rejeito através
de caminhões, e o não magnético transportado para a área de expedição para ser direcionado aos
clientes.

Com relação ao ciclo produtivo da planta química, foi esclarecido que a
Contribuinte é constituída de dois Departamentos Produtivos e uma Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE).
O Departamento de Tântalo é responsável pela produção dos Óxidos de Tântalo
(Ta2O5) e de Nióbio (Nb2O5), conforme fluxograma abaixo:

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
16

O Departamento de Sais é responsável pela produção de Sal de Flúor (produção de
KBF4), conforme fluxograma abaixo:

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
17
A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) consiste na neutralização, precipitação
e decantação.
Esclareceu o Parecer Técnico que a lama gerada (denominada “borra ou lama da
ETE”) apresenta tipicamente 50% umidade e é classificada como Classe II (destinada em aterro
licenciado). O efluente líquido tratado segue para tanque de decantação e posteriormente p/
bacias de decantação em série (“piscinas”), que visam separar sólidos em suspensão. Após a
decantação (realizada de forma contínua), o efluente é descartado para a rede pluvial.

Com relação ao ciclo produtivo da planta metalúrgica, foi demonstrado o fluxo das
etapas do processo produtivo através do seguinte fluxograma:

Considerando a análise sobre os processos administrativos acima relacionados, foi
esclarecido no Parecer Técnico que durante todo o período fiscalizado (3o trimestre de 2007 ao 1o
trimestre de 2009), a totalidade dos bens e serviços glosados monta a quantia de 1805 itens,
conforme resumo abaixo:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
18

COM RELAÇÃO AO PRESENTE PROCESSO, os créditos têm por origem prestação de
serviços relacionados no ANEXO 2 do Relatório Fiscal, quais sejam:

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
19

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
20
Considerando a apuração realizada pela DRF, do valor pleiteado de R$ 166.985,14
pela Contribuinte, fora reconhecido em Despacho Decisório o direito creditório de R$ 143.977,74,
resultando na glosa de R$ 23.007,40 (Anexo 2).
Após decisão da DRJ, foi mantido o valor de R$ 23.002,98.
Em Recurso Voluntário a Recorrente separou as glosas remanescentes por tipos de
serviços da seguinte forma:

O Parecer Técnico apresentado em cumprimento à diligência, esclareceu que os
serviços glosados constam em planilha denominada ANEXO III com todos os itens, resultante de
análise após as seguintes indagações feitas aos responsáveis técnicos do setor produtivo:

Qual finalidade do bem ou serviço?

Qual a importância/necessidade da utilização desse bem/serviço na atividade
da empresa?

Se aplicável, em qual máquina ou equipamento é aplicado o bem/serviço, e
qual a sua importância para o processo produtivo?

Sem a compra/contratação desse bem/serviço a produção é prejudicada de
alguma forma? Por quê?

Esse gasto decorre de alguma obrigação legal?

Qual a Essencialidade ou Relevância no processo produtivo?
Com isso, concluiu a perícia que os respectivos bens e serviços são considerados
essenciais ou relevantes, conforme critérios definidos no Resp no 1.221.170/PR do STJ.
Concluiu, ainda, que tais itens são consumidos na manutenção dos bens do ativo
imobilizado, sendo analisado o tempo de vida útil do bem consumido e se aumentava ou não a
vida útil do imobilizado, além da conta contábil em que foram contabilizados, entre outras
informações.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.225 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721042/2009-42
21
Aplicando a definição do conceito de insumos estabelecida pelo STJ em julgamento
ao Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e, diante
das verificações já empreendidas pela Fiscalização ao longo do processo de análise do presente
PER, além da resposta da empresa à diligência, a Unidade Preparadora entendeu que são legítimos
os créditos, conforme planilhas anexadas às fls. 4252, não tendo sido encontrada nenhuma
irregularidade que impeça o reconhecimento pretendido.
Por tais razões, em Relatório de Diligência a Autoridade Fiscal reconheceu
integralmente a legitimidade do ressarcimento dos créditos de PIS no regime não-cumulativo,
relativa ao 2o trimestre de 2008, objeto do PER no 40657.98237.090908.1.1.08-6456, no montante
de R$ 166.985,14.
Diante da apuração realizada pela Unidade Preparadora, na forma demonstrada
neste voto, entendo que deve ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Relatório Fiscal
de fls. 426 a 430.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

2 Arquivo Não Paginável_Consolidação_de_todos_os_itens_glosados_202409121133847
Fl. 463
DF CARF MF
Original